Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-71.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001545-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), MAURO SILVIO FERRAZ MARQUES - CPF: 608.119.191-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (AGRAVADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
– AFASTAMENTO – PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. 1. “No tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.638.373/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). 2. “
O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MAURO SILVIO FERRAZ MARQUES
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª
Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança Securitária
”

(Proc. nº
1004537-18.2023.8.11.0007
),
ajuizada pelo agravante contra COOPERATIVA DE TRABALHO DOS P
ROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS – SEGTRUCK,
declinou da competência em razão da existência de cláusula de eleição de foro contida no contrato, determinando a remessa dos autos à comarca de Cascavel-PR
(cf. Id. nº 199695198).

O agravante
alega que “
a natureza jurídica da associação/cooperativa não tem o condão de afastar a caracterização da relação de consumo quando desenvolve atividades típicas das seguradoras
”, devendo incidir, no presente caso, “
o princípio da facilitação de defesa do consumidor
”, e, consequentemente, diante da manifesta abusividade da cláusula de eleição
, deve ser
desconstituído o foro contratual de eleição, pelo que pede o provimento do recurso “
para que seja mantida a competência do juízo da comarca de Alta Floresta
” para processar e julgar a ação de cobrança, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 199695196).

A decisão vinculada ao Id. nº 200578192 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 204586199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O nó da discussão recursal reside precisamente na aplicação ou não do CDC à espécie, pois, se se admitir a incidência, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 6ª Vara da comarca de Alta Floresta/MT, pois é o local onde reside o autor/agravante, ao passo que, admitida a inexistência de relação de consumo, deve ser mantida a decisão agravada, que reconheceu a competência do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cascavel/PR em homenagem ao foro de eleição indicado no contrato celebrado entre as partes.

Sobre a matéria, em julgado envolvendo situação semelhante à destes autos, o eg. STJ já decidiu que, “
n
o tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.638.373/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019).

No mesmo sentido:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBJETO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços. 2. No caso em exame, a conclusão adotada pela instância originária - acerca da relação de consumo nas negociações entre a recorrente e seus associados - foi amparada no conjunto fático-probatório e nas disposições contratuais. A revisão em julgamento de recurso especial esbarra no óbice imposto pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a incidência da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 4. Agravo interno desprovido.” (
STJ - Terceira Turma -
AgInt no REsp n. 2.028.764/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS. SINISTRO. VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O entendimento predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que a relação de consumo se caracteriza pelo objeto contratado, no caso, rateio de valores das contribuições dos associados para reparação de prejuízos decorrentes de sinistro, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos. 3. Na hipótese, alterar o entendimento do tribunal de origem, que decidiu pela necessidade de se ressarcir o associado pelo prejuízo material decorrente do sinistro, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.638.373/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESGATE DE COTAS DE INVESTIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DA CONTA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE NÃO ELIDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a administradora do clube de ações, que presta serviço de gerência de investimentos, e seu cotista, já que o vínculo societário existente entre as partes não afasta a relação de consumo, a qual se caracteriza pelo objeto contratado, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo. Precedentes. 2. Quanto à responsabilidade civil da agravante, decorrente da falha na prestação do serviço, ao permitir os resgates das cotas de investimentos, sem adotar as precauções necessárias para evitar fraudes, verifica-se que a reforma do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. O quantum indenizatório, arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não se revela exorbitante ou desproporcional, a justificar a intervenção excepcional desta Corte. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma AgInt no AREsp n. 516.581/RJ, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade, admitem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos a decisão monocrática. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão que, sem fins lucrativos, mantém plano de saúde remunerado por seus associados. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 480.579/PB, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/10/2015, DJe 23/10/2015)

Logo, considerando que o objeto do contrato celebrado entre as partes é a de proteção do veículo de propriedade do agravante, e que, embora não se trate de seguradora, a finalidade da Cooperativa/agravada é justamente fornecer o serviço de proteção veicular mediante remuneração de seus filiados, é certo que esta se enquadra no conceito de fornecedora de serviços (CDC, art. 3º,
caput
e §2º), enquanto aquele corresponde ao de consumidor final (CDC, art. 2º,
caput
).

Reafirmo, então, a conclusão estabelecida na decisão inicial
de que, “
tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, devendo ser fixada no local do domicílio do consumidor
”, porque, embora não se descure da posição jurisprudencial de que, “
a
pesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente
”, já que “
a condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.675.012/SP, Rel. Ministra

Nancy Andrighi, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017), análise da hipótese dos autos evidencia a hipossuficiência econômica e técnica do autor/agravante em face da ré/agravada, e, diante das particularidades da caso concreto, considerando o local dos fatos discutidos na lide e que foi o consumidor que ajuizou a presente demanda após negativa administrativa da Cooperativa, admito que a “diferença/distância territorial” imposta pela cláusula de eleição de foro à parte mais fraca da relação negocial importou em prejuízo processual, isto é, mais precisamente, em mecanismo apto a
dificultar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, de modo que, com espeque no que dispõe o art. 101, I, do CDC, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de fora, firmando-se a competência do Juízo da comarca do domicílio do consumidor, no caso, o Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, para processar e julgar a demanda.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para assentar que, nos termos do art. 101, I, do CDC, e diante da nulidade da cláusula de eleição de foro, a competência para processar e julgar a lide é do Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024